Tribunal: TJES
Processo: 0021675-89.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021675-89.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIQUI DELFINO FAVERO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Em atenção ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 810 da repercussão geral e pelo Tribunal da Cidadania ao julgar o tema representativo da controvérsia n. 905, sobre o valor das prestações vencidas, deve incidir, desde a data do vencimento de cada parcela (data em que deveria ter sido pago o benefício mensalmente), correção monetária conforme INPC.

2) Os juros de mora, calculados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, são devidos desde a citação (súmula n. 204, STJ), considerando o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009

3) Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, ex vi do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença (fls. 194-197) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente o pedido formulado por
CAIQUI DELFINO FAVERO
na ação acidentária em epígrafe, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir da à cessação do benefício de auxílio-doença.

Em seu recurso (fls. 104 e seguintes), o Apelante aduz que devem ser alterados os valores de correção monetária, juros de mora e honorários de sucumbência.

Contrarrazões (fls. 109 e seguintes), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal se resume em examinar os consectários legais da condenação, isto é, os juros de mora, a correção monetária e honorários sucumbenciais que incidem sobre o valor das prestações devidas.

Em qualquer caso, no que diz respeito à correção monetária, juros e aos honorários advocatícios sucumbenciais, em se tratando de consectários legais da condenação, estes são cognoscíveis de ofício, segundo entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1.
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração. 2.
Segundo entendimento jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte "Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
" (AgInt nos ERESP n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.) Embargos de declaração acolhidos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.974.613; Proc. 2021/0303916-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 28/06/2023)

A esse respeito, vejamos o que determinou o Juízo
a quo
ao examinar a referida matéria:

[...] 2-
pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da citação
, mais abonos anuais devidos desde a DIB, nos termos do art. 40 da Lei 8.213/91, cujo o valor será aferido na liquidação da sentença.

3 —
pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ)

[...]

Assim, observo que a sentença merece retoques nesse particular. Com relação aos juros de mora, o termo inicial de sua incidência é, de fato, a data da citação, conforme súmula n. 204 do STJ:

Súmula n. 204, STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

Todavia, no que se refere ao referencial aplicável, deve ser aplicado o índice oficial da caderneta de poupança, considerando o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, assim como o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 810 da repercussão geral:

Tese:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Concernente à correção monetária, após a apreciação do tema n. 810 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação do índice oficial da caderneta de poupança sob essa rubrica, o c. Superior Tribunal de Justiça, avançando na discussão sobre o tema, ao apreciar o tema repetitivo n. 905 esmiuçou os índices a serem aplicados conforme a natureza da condenação e o período a que se refere, determinando na oportunidade que, em se tratando de débito previdenciário, deve ser observado o INPC:

[...]
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
. (Tema n. 905, STJ)

Em suma: sobre o valor das prestações vencidas, deverão incidir: i) correção monetária conforme INPC, desde a data do vencimento de cada parcela (data em que deveria ter sido pago o benefício mensalmente); e ii) juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação.

Outrossim, oportuno rememorar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 também inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4)
Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.
5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Por derradeiro,
quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, imperiosa a alteração do édito sentencial
e a aplicação da regra prevista no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil
in casu
, por tratar-se de sentença ilíquida, postergando-se sua fixação para o momento oportuno.

Por conseguinte, tem-se por prejudicado o exame do argumento recursal que cerca o percentual limite da verba honorária, notadamente quando esta verba será fixada apenas no momento de liquidação da sentença. Ressalto, porém, que a base de cálculo deve observar o somatório das parcelas vencidas, a teor da súmula n. 111 do c. STJ, como bem estabeleceu o julgador de origem:

Súmula n. 111, STJ: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Ante o exposto, conheço da apelação, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que: (i) sobre o valor das prestações vencidas deve incidir correção monetária conforme INPC, desde a data do vencimento de cada parcela, até 08/12/2021; (ii) os juros de mora deverão incidir de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação, até 08/12/2021; (iii) a partir de 08/12/2021, incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa SELIC; (iii) de ofício, postergar a fixação dos honorários advocatícios para o momento de liquidação do julgado (art. 85, §4º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2023 às 16:42:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47825026092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR